Tribunal: TJSP
Processo: 1000055-18.2020.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CONTRATO – Empréstimos bancários – Limitação das parcelas de descontos a 30% dos rendimentos líquidos restrita àquelas efetuadas diretamente do salário – Descontos diretamente em conta corrente que não podem ser limitados – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000789778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000055-18.2020.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante JOSE
EDUARDO GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de
votos, em julgamento estendido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC, negaram
provimento ao recurso, vencidos o relator sorteado, que declara, e o 5o juiz. Acórdão
com o 2o juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ TARCISO
BERALDO, vencedor, SERGIO GOMES, vencido, PEDRO KODAMA (Presidente),
ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO.
São Paulo, 28 de setembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43052
APEL.No: 1000055-18.2020.8.26.0491
COMARCA: Rancharia 1a VC
APTE. : JOSE EDUARDO GOMES (JUST GRAT)
APDA. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
CONTRATO
Empréstimos bancários
Limitação das
parcelas de descontos a 30% dos rendimentos líquidos restrita
àquelas efetuadas diretamente do salário
Descontos
diretamente em conta corrente que não podem ser limitados
Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça Sentença
mantida Apelação improvida.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença proferida pela
MM Juíza de Direito Dra. Fernanda Perez Jacomini Vicentin que julgou improcedente
ação dita “ordinária de obrigação de fazer c.c. reparação de danos e tutela de
urgência...”; os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor da
causa.
Insiste o apelante em que houve indevida retenção de verbas
salariais e que faz jus ao recebimento de indenização pelos danos morais
experimentados, na linha da jurisprudência que indica.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Com efeito, embora tenha este signatário adotado posicionamento
diverso anteriormente, a verdade é que, melhor refletindo sobre o tema, tem-se que, na
presente demanda, não se discute a existência do crédito da apelada no valor contratado,
mas apenas a regularidade da forma de cobrança, isto é, a possibilidade de desconto
diretamente da conta corrente, inclusive em valor superior a 30% dos rendimentos.
Especificamente quanto aos descontos em conta corrente, o C.
Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.586.910/SP, decidiu “Não há supedâneo legal
e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para
desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira
administradora da conta-corrente”, cabendo à parte em dificuldades financeiras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adotar aquelas disposições legais específicas previstas no ordenamento jurídico.
Tal posição foi pacificada naquela C. Corte, assinalando-se que,
“em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em
folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de
solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento”
(AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019).
No caso, a apelante firmou contrato de empréstimo nos quais há
previsão de descontos diretamente em conta corrente.
Assim, a estes não pode ser imposta a limitação de 30% que se
refere especificamente a débitos diretamente em folha, sem prejuízo da adoção de outras
medidas pelo interessado.
Anote-se, por fim, que não há falar em indenização por dano
moral, na linha do voto do Em. Des. Relator sorteado.
Fica, pois, mantida a r. sentença, majorando-se apenas os
honorários de advogado do patrono da apelada para 15% do valor da causa, observada a
justiça gratuita.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no41081
Apelação Cível no 1000055-18.2020.8.26.0491
Comarca: Rancharia
Apelante: Jose Eduardo Gomes
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização
por danos materiais e morais movida por JOSÉ EDUARDO GOMES em face
de BANCO SANTANDER BRASIL S/A, julgada improcedente por meio da r.
sentença de fls. 169/182, cujo relatório ora é adotado em complemento.
Inconformado, o autor apela.
Em síntese, sustenta que indevida mesmo a postura da
casa bancária, que reteve indevidamente seus “vencimentos salariais”, sem
que houvesse autorização para tanto. Acrescenta que a situação que vivenciou
causou-lhe danos morais, motivo pelo qual deve a contraparte ser condenada
ao pagamento da indenização respectiva. Firme em tal argumentação, requer
provimento (fls. 190/197).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 201/207).
É O RELATÓRIO.
Primeiramente, cabe frisar que ao caso concreto aplicam-se
as disposições do Código de Defesa do Consumidor, por figurar o autor como
consumidor na relação jurídica firmada com o réu, que diz com a prestação de
serviços junto ao mercado de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anote-se que o CDC também se aplica às instituições
financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de
Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Assim é direito do apelante, entre outros, a facilitação da
defesa de seus interesses em juízo (CDC, art. 6o, VIII).
Pois bem.
O autor não nega ter firmado contratos com o réu, senão
que apenas sustenta que ele não poderia reter valores depositados em sua
conta bancária, notadamente aqueles de natureza salarial, porque inexistente
autorização para tanto.
Contudo, consoante se observa do instrumento contratual
(fl. 94), há expressa previsão de “débito das parcelas em conta corrente e/ou
conta salário e, se não houver saldo, em outras disponibilidades de sua
titularidade”.
Assim, em um primeiro momento, não se mostra contrária
ao direito a postura da casa bancária.
Contudo, o caso concreto apresenta nuances que precisam
ser sopesadas.
Deveras, o autor diz na inicial trabalhar como operador de
máquinas agrícolas junto ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula
Souza - CEETEPS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vive de seus salários, que são baixos. Por exemplo, no mês
de agosto de 2019, recebeu apenas R$ 1.471,25 (fl. 22).
O banco, consoante se observa dos autos, em mais de uma
oportunidade reteve percentual considerável dos salários mensais do autor,
comprometendo em muito sua própria subsistência.
Não se pode, é fato, simplesmente desconsiderar a
autorização dada pelo autor para que haja o débito de suas obrigações
perante o banco diretamente em sua conta bancária.
Contudo, a retenção de valores para pagamento das
prestações não pode se dar em importe que comprometa a própria
subsistência do consumidor autor.
Dito de outro modo, a retenção dos vencimentos percebidos
pelo autor, por meio de desconto consignado em folha de salários, ou por
apropriação de verbas salarias depositadas em conta bancária, não pode
superar 30% (trinta por cento) de seus ganhos líquidos.
Incontestável que os vencimentos do requerente não podem
ser retidos de modo integral ou em importe excessivo, seja a que título ou
modo for, pelo banco, pena de ofensa à sua própria dignidade, porque de tais
valores,
repise-se,
ele
necessita,
conforme
emerge
da análise da
documentação carreada aos autos, para a própria sobrevivência.
Acresça-se que não há comprovação nos autos de que a
conta bancária em testilha se destine ao recebimento de valores outros, de
vulto e regularmente, além dos vencimentos percebidos pela apelante.
Portanto, de rigor a procedência em parte dos pedidos, para
fins de limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos vencimentos
líquidos (valor bruto menos os descontos obrigatórios) do autor, a despeito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ter ou não havido pactuação em sentido diverso.
Note-se que tal percentual abrange tanto o descontado pelo
banco diretamente na folha de salário quanto o descontado em na conta
bancária, de modo que se já se atingir tal limite na folha de pagamento nada
poderá ser retido da conta bancária.
Vale frisar que não se está a decidir fora dos limites da coisa
posta em juízo. Com efeito, se o autor pede o mais, que é a cessação dos
descontos, por certo pode a ele ser concedido o menos, que é a limitação de
tais descontos.
Os contratos devem ser cumpridos, porém tal máxima
oitocentista comporta temperamentos, notadamente quando a contratação,
como no caso concreto, colide com princípios maiores, como o da dignidade
da pessoa humana.
Nesta linha, pronunciamentos deste e. Tribunal de Justiça:
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL - Conta corrente com
limite de crédito (cheque especial) que recebe depósito dos
proventos de aposentadoria - Cancelamento do cheque
especial sem prévia notificação - Fato que acarretou a
apropriação dos valores da aposentadoria - Impossibilidade
- Natureza alimentar - Limitação dos descontos ao
percentual de 30% sobre o valor dos rendimentos -
Admissibilidade - Dano moral caracterizado - Obrigação
de indenizar - Prova decorrente da experiência comum -
Inteligência do art. 335 do CPC - Arbitramento - Valor
moderado
-
Decisão
mantida.
(Apelação
0005083-65.2011.8.26.0081, 19a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Sebastião Junqueira, j. em 20/08/2012).
Ementa: CONTRATO. CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE
CRÉDITO.
DESCONTOS
DIRETOS
DE
SALÁRIO.
LIMITAÇÃO. 1. O salário tem caráter alimentar e, por
isso, não cabem descontos resultantes de contratos de
cheque especial e cartão de crédito, quando superarem
o limite de 30% desse rendimento. 2. Em razão da
sucumbência parcial, cabe divisão dos ônus entre as partes.
3.
Recursos
não
providos.
(Apelação
0021899-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
92.2011.8.26.0576, 14a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Melo Colombi, j. em 08/08/2012).
Não há argumentar com o disposto no Decreto no
51.314/2006, revogado pelo Decreto no 60.435/2014, por sua vez, modificado
pelo Decreto no 60.470/2015, cuja previsão da percentagem foi “alterada de
40% para 35% pelo Decreto Estadual no 61.750/2015 (que modificou o Decreto
no 61.470)”, para se permitir descontos superiores ao limite ora determinado.
Isso porque os preceitos contidos nesses decretos não se
sobrepõem aos da Lei Federal no 10.820/2003, aplicável à hipótese sem
qualquer relativização, não só em atenção à hierarquia das normas, mas
também ao fundamento da preservação integral do princípio da dignidade da
pessoa humana.
Nesse sentindo, julgados desta e. Corte:
“Ação ordinária com pedido de antecipação de tutela -
Contratos de empréstimos pessoal com desconto de
parcelas mensais em folha de pagamento e conta corrente
salário - Servidor público estadual (policial militar) -
Autorização contratual para descontos das parcelas -
Hipótese de limitação dos descontos a 30% dos
vencimentos do apelante considerados em folha de
pagamento e conta corrente salário e incidentes sobre as
verbas ordinárias, após descontos de imposto de renda e
contribuição
previdenciária
oficial,
com exclusão, no
computo, das verbas recebidas por ajuda de custo
alimentação e diária especial (DEJEM) - Aplicação da Lei
Federal no 10.820/03 ao invés dos Decretos Estadual nos
43.574/2005, 60.435/2014 e 61.470/2015 - Precedentes -
Sentença de parcial procedência - Reforma para acolher
integralmente o pedido, com confirmação de tutela
antecipada conferida em agravo de instrumento - Recurso
provido“ (Apelação no 1017388-31.2016.8.26.0100, 14a
Câmara de Direito Privado rel. Des. Maurício Pessoa, j. em
12/04/2017, g.n.).
Ação revisional - Contratos bancários de empréstimo
mediante desconto de parcelas de pagamento em folha e
em conta corrente destinada a recebimento de salários
(empréstimos consignados) - Admissibilidade, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeitado o limite de 30% do rendimento líquido
Autor servidor público estadual - Inaplicabilidade de
limitação dos descontos a 50% (ou 40%) do rendimento
líquido - Prevalência da Lei Federal no 10.823/2006 sobre
o Decreto Estadual no 51.314/2006, revogado pelo
Decreto Estadual 61.470/2015 - Proteção especial à verba
remuneratória - Vedação à abusividade - Interpretação
sistemática dos arts. 7o, inc. X, da CF e 833, inc. IV, do
CPC/2015
-
Respeito
ao
princípio
da
hierarquia
legislativa
-
Recurso
improvido

(Apelação
no
1065536-10.2015.8.26.0100, 16a Câmara de Direito Privado
rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. em 23/05/2017, g.n.).
“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
LIMITAÇÃO
DE
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
-
RECURSO
-
APLICAÇÃO DO CDC - PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL
No 10.820/03 SOBRE O DECRETO ESTADUAL No
51.314/06, REVOGADO, MAIS TARDE, PELO DECRETO
No 60.435/2014, ALTERADO, POR SUA VEZ, PELO
DECRETO No 61.470/2015 - HIERARQUIA DAS NORMAS
E APLICAÇÃO ANALÓGICA - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA - A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS
EM 30% DOS PROVENTOS ENGLOBA TODOS OS
EMPRÉSTIMOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM
CONTA
CORRENTE
-
RECURSO
DESPROVIDO,
MAJORADA
A
VERBA
HONORÁRIA”
(Apelação
no
0001532-02.2015.8.26.0481, 14a Câmara de Direito Privado
rel. Des. Carlos Abrão, j. em 19/04/2017, g.n.).
Não há falar em devolução de valores, seja de forma singela
ou duplicada, porque os descontos serviram para abatimento dos débitos
regularmente constituídos.
Sobre o tema, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
Ementa: AÇÃO CONDENATÓRIA C.C. ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM
CONTA
SALÁRIO
OU
HOLERITE.
EMPRÉSTIMOS.
DÉBITO DO VALOR DAS PARCELAS DIRETAMENTE EM
CONTA
SALÁRIO
OU
HOLERITE.
POSSIBILIDADE,
DESDE QUE HAJA PRÉVIO AJUSTE. LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS À LUZ DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA. Nos contratos de mútuo, não há óbice a que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes estabeleçam que o pagamento das parcelas sejam
debitadas diretamente na conta salário ou holerite do
mutuário como foi pactuado. Porém, somente podem ser
descontados valores que não interfiram na sua subsistência,
conforme preceitua a Lei 10.820/03. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. Não se vislumbra no caso vertente a
ocorrência de fatos que tenham gerado dor tão intensa e
consequências
que
ultrapassem
o
plano
do
mero
aborrecimento e dissabor que ensejem à autora direito de
ser indenizado a título de dano moral. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO. FORMA SIMPLES OU EM DOBRO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. Não há que se falar em devolução de
valores pagos acima do limite estabelecido de 30%, de
forma simples ou dobro, pois o réu ao efetuar os
descontos estava cumprindo o pactuado entre as
partes.
Apelações
improvidas.
(Apelação
020384-60.2014.8.26.0071, 12a Câmara de Direito Privado,
rela Desa Sandra Galhardo Esteves, j. em 12/07/2016, g.n.).
Ementa:
AÇÃO
REVISIONAL
-
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Alegação de que o autor
autorizou expressamente os débitos das parcelas dos
contratos de empréstimo na sua conta corrente e hollerith.
Pretensão de que sejam mantidas as cláusulas contratuais
como pactuadas. INADMISSIBILIDADE: Importante ressaltar
que a Lei n° 10.820/03 regulamentou as autorizações para
descontos de prestações originadas de contratos de
empréstimos bancários em folha de pagamentos dos
empregados da iniciativa privada e por analogia aplica-se
aos servidores públicos, ao limite máximo de trinta por cento
da remuneração disponível. Em respeito ao princípio da
dignidade humana deve ser preservado o caráter alimentar
da remuneração. PROCESSUAL CIVIL - PRELIMINAR -
Carência da ação. Alegação de ausência da possibilidade
jurídica do pedido e o interesse processual. ANÁLISE COM
O MÉRITO: Questão que se confunde com o mérito,
devendo com este ser apreciada. RECURSO ADESIVO DO
AUTOR - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO -
Pretensão de devolução de todos os valores descontados em patamar superior a
30%
dos
vencimentos líquidos, em dobro. INADMISSIBILIDADE:
A limitação não pode ser aplicada retroativamente,
porque
opera
efeitos
'ex
nunc',
situação
que
impossibilita a devolução dos valores descontados em
data anterior à determinação da limitação. RECURSOS
DESPROVIDOS. (Apelação 1008596-86.2013.8.26.0361,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Israel Góes dos
Anjos, j. em 26/05/2015, g.n.).
Ementa:
Ação
revisional de empréstimo consignado
Contratos de empréstimos consignados com descontos em
folha de pagamento e conta bancária em que creditados os
vencimentos
da
autora
Sentença
de
improcedência
Necessidade de limitação dos descontos a 30% dos
rendimentos líquidos da autora Situação que procura
preservar a dignidade da pessoa humana, dada a natureza
alimentar dos vencimentos em consonância com o princípio
da razoabilidade Inteligência do art. 2o, §2o, I, da Lei
10.820/2003 e art. 45 da Lei no 8.112/90 Jurisprudência do
STJ Sentença reformada Recurso provido. Repetição em
dobro dos valores descontados acima do percentual de
30%
Inadmissibilidade
Descontos
por
força
dos
contratos de empréstimos contraídos pela autora, não
havendo prova da má-fé da instituição financeira -
Limitação a 30% dos vencimentos líquidos da autora
ademais que decorre de determinação judicial Precedentes
Recurso negado. Recurso provido em parte. (Apelação
1074742-19.2013.8.26.0100, 13a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Francisco Giaquinto, j. em 30/10/2014).
Passa-se à análise do pleito de condenação do banco ao
pagamento de indenização por danos morais.
Correta a sentença ao indeferir o pleito indenizatório.
Ora, o próprio autor procurou a casa bancária e autorizou
tais descontos.
Não há como, agora, argumentar com necessidade de a
contraparte, que cumpriu os termos dos contratos, enquanto não reconhecida
a abusividade pelo Poder Judiciário, pagar-lhe indenização por danos morais.
Cuida-se de fato que, muito embora abusivo em sua
essência, não se mostra suficiente para, sem outros elementos, ensejar a
condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização.
Nesse sentido, os seguintes pronunciamentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa:
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Falta de interesse de agir.
Preliminar afastada. Pedido de revogação da justiça
gratuita. Alteração da situação de hipossuficiência não
comprovada. Condição financeira da autora permanece
inalterada desde a concessão da benesse. Descontos em
conta corrente e em folha de pagamento. Devida a
limitação ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos
do demandante. Necessidade de preservação de montante
suficiente à subsistência do devedor. Dignidade da pessoa
humana. Precedentes do C. STJ. Servidor público estadual.
Incidência
do
Decreto
Estadual
no
60.435/2014.
Indenização por dano moral indevida. Sentença mantida.
RECURSOS
DESPROVIDOS.
(Apelação
1065702-40.2018.8.26.0002, 17a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Afonso Bráz, j. 19/07/2019, g.n.).
Ementa:
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
Empréstimos
consignados e com desconto em conta corrente. Ação de
limitação dos descontos. Servidora pública estadual. 1.
Apropriação mensal pelo credor dos proventos recebidos
pela autora, tanto em folha de pagamento como em conta-
salário. Proibição. Sentença que limitou os descontos a
35%
dos
rendimentos
líquidos
da
autora.
Admissibilidade. Limite que preserva a dignidade da
pessoa humana e atende ao Decreto Estadual no 61.750/15.
2. Exercício do direito de crédito pelo agente financeiro em
relação ao montante não pago na forma e modo ajustados
mensalmente.
Possibilidade.
Ausência
de
novação
contratual na decisão judicial que apenas reconhece a
impossibilidade fática da parte mutuária pagar tal como
ajustado com o mutuante. 3. Imposição de astreintes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Possibilidade. Valor da multa não se mostra exagerado. 4.
Danos morais. Ausência de comprovação. Pedido de
indenização
afastado.
Recursos
não
providos com
majoração
da
verba
honorária.
(Apelação
1002351-46.2018.8.26.0244, 11a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Gilberto dos Santos, j. em 04/07/2019, g.n.)
Ementa: Revisão contratual c/c danos morais. Empréstimo
consignado e crédito ao consumidor. Ação julgada
procedente em parte. Limitação dos descontos em 30%
dos
rendimentos
líquidos
do
Autor.
Adequação.
Observância aos princípios constitucionais garantidores, em
especial o da dignidade da pessoa humana. Precedentes
jurisprudenciais. Possibilidade de cobrança por outros
meios. Limitação dos juros. Impossibilidade (Súmulas 382
do STJ e 596 do STF). Dano moral não caracterizado.
Sucumbência recíproca mantida. Verba honorária sem
majoração. Recursos não providos. (Apelação 1000885-
92.2017.8.26.0198, 37a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
João Pazine Neto, j. em 23/07/2019, g.n.).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL RMC - Intenção
do autor de contratação de empréstimo consignado, porém
houve disponibilização de cartão de crédito. Liberação do
dinheiro com descontos no benefício previdenciário do valor
mínimo para pagamento, sem abatimento do valor principal,
causando onerosidade excessiva ao consumidor. Sentença
de improcedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM
PARTE: Contrato firmado de forma que torna impossível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o pagamento da dívida. Art. 51, IV do CDC. Contrato
nulo. Adequação do contrato para a modalidade de
empréstimo consignado. Dano moral não configurado
(...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação no
1013974-83.2017.8.26.0037, rel. Des. Israel Góes dos
Anjos, j. em 08/05/2018, g.n.).
Ação declaratória de inexistência de débito c.c obrigação
danos materiais e morais e tutela de urgência. Autora que
se dirigiu à instituição financeira, com intuito de obter
empréstimo consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão
de crédito reserva de margem consignável com liberação de
valor em conta corrente. A partir de então, passaram-se aos
descontos em folha de pagamento do valor mínimo, contudo
sem realizar qualquer cobrança acerca do principal, uma vez
ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu.
Contrato estabelecido que pereniza a dívida e deve ser
reputado nulo, com apoio no artigo 51, inciso IV, do CDC.
Dano moral, no entanto, não configurado. Mero
aborrecimento,
pois
não
ocorreu
a
negativação.
Sucumbência de responsabilidade do Réu, que arcará
também
com
o
pagamento
das
custas,
despesas
processuais e verba honorária no patamar de 10% sobre o
valor da causa. Recurso parcialmente provido.” (Apelação no
1000207-81.2018.8.26.0541, rel. Des. João Pazine Neto, j.
em 08/05/2018, g.n.).
RECURSO - Apelação - “Ação de obrigação de fazer c. c.
danos morais e repetição de indébito” - Insurgência contra a
r.
sentença
que
julgou
procedente
a
demanda
-
Admissibilidade parcial - Aplicação das normas do CDC -
Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Banco apelante que não se desincumbiu de seu ônus
probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC/2015,
deixando de comprovar a efetiva contratação de reserva de
margem consignável de cartão de crédito - Configurada a
existência
de
descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário da apelada - Falha na prestação dos
serviços que configura meros aborrecimentos - Abalo
psicológico ou situação vexatória não comprovados -
Dano moral não caracterizado - Valores indevidamente
descontados, que devem ser restituídos de forma simples -
Sucumbência recíproca - Sentença reformada em parte -
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
no
1004227-08.2017.8.26.0297,
rel.
Des.
Roque
Antonio
Mesquita de Oliveira, j. em 27/03/2018, g.n.).
Vencido em maior extensão, o autor arcará com 2/3 (dois
terços) das custas e despesas processuais, bem como com honorários
advocatícios de sucumbência, fixados, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil
reais), restando suspensa a exigibilidade de todas essas verbas (art. 98, § 3o
do CPC). O banco réu, por seu turno, arcará com a terça parte remanescente
das custas e despesas processuais, bem como com honorários de
sucumbência, fixados, também por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais).
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes, pois consoante já assentou o C. Superior Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em
RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SERGIO GOMES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41081
Apelação Cível no 1000055-18.2020.8.26.0491
Comarca: Rancharia
Apelante: Jose Eduardo Gomes
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização
por danos materiais e morais movida por JOSÉ EDUARDO GOMES em face
de BANCO SANTANDER BRASIL S/A, julgada improcedente por meio da r.
sentença de fls. 169/182, cujo relatório ora é adotado em complemento.
Inconformado, o autor apela.
Em síntese, sustenta que indevida mesmo a postura da
casa bancária, que reteve indevidamente seus “vencimentos salariais”, sem
que houvesse autorização para tanto. Acrescenta que a situação que vivenciou
causou-lhe danos morais, motivo pelo qual deve a contraparte ser condenada
ao pagamento da indenização respectiva. Firme em tal argumentação, requer
provimento (fls. 190/197).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 201/207).
É O RELATÓRIO.
Primeiramente, cabe frisar que ao caso concreto aplicam-se
as disposições do Código de Defesa do Consumidor, por figurar o autor como
consumidor na relação jurídica firmada com o réu, que diz com a prestação de
serviços junto ao mercado de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anote-se que o CDC também se aplica às instituições
financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de
Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Assim é direito do apelante, entre outros, a facilitação da
defesa de seus interesses em juízo (CDC, art. 6o, VIII).
Pois bem.
O autor não nega ter firmado contratos com o réu, senão
que apenas sustenta que ele não poderia reter valores depositados em sua
conta bancária, notadamente aqueles de natureza salarial, porque inexistente
autorização para tanto.
Contudo, consoante se observa do instrumento contratual
(fl. 94), há expressa previsão de “débito das parcelas em conta corrente e/ou
conta salário e, se não houver saldo, em outras disponibilidades de sua
titularidade”.
Assim, em um primeiro momento, não se mostra contrária
ao direito a postura da casa bancária.
Contudo, o caso concreto apresenta nuances que precisam
ser sopesadas.
Deveras, o autor diz na inicial trabalhar como operador de
máquinas agrícolas junto ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula
Souza - CEETEPS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vive de seus salários, que são baixos. Por exemplo, no mês
de agosto de 2019, recebeu apenas R$ 1.471,25 (fl. 22).
O banco, consoante se observa dos autos, em mais de uma
oportunidade reteve percentual considerável dos salários mensais do autor,
comprometendo em muito sua própria subsistência.
Não se pode, é fato, simplesmente desconsiderar a
autorização dada pelo autor para que haja o débito de suas obrigações
perante o banco diretamente em sua conta bancária.
Contudo, a retenção de valores para pagamento das
prestações não pode se dar em importe que comprometa a própria
subsistência do consumidor autor.
Dito de outro modo, a retenção dos vencimentos percebidos
pelo autor, por meio de desconto consignado em folha de salários, ou por
apropriação de verbas salarias depositadas em conta bancária, não pode
superar 30% (trinta por cento) de seus ganhos líquidos.
Incontestável que os vencimentos do requerente não podem
ser retidos de modo integral ou em importe excessivo, seja a que título ou
modo for, pelo banco, pena de ofensa à sua própria dignidade, porque de tais
valores,
repise-se,
ele
necessita,
conforme
emerge
da análise da
documentação carreada aos autos, para a própria sobrevivência.
Acresça-se que não há comprovação nos autos de que a
conta bancária em testilha se destine ao recebimento de valores outros, de
vulto e regularmente, além dos vencimentos percebidos pela apelante.
Portanto, de rigor a procedência em parte dos pedidos, para
fins de limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos vencimentos
líquidos (valor bruto menos os descontos obrigatórios) do autor, a despeito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ter ou não havido pactuação em sentido diverso.
Note-se que tal percentual abrange tanto o descontado pelo
banco diretamente na folha de salário quanto o descontado em na conta
bancária, de modo que se já se atingir tal limite na folha de pagamento nada
poderá ser retido da conta bancária.
Vale frisar que não se está a decidir fora dos limites da coisa
posta em juízo. Com efeito, se o autor pede o mais, que é a cessação dos
descontos, por certo pode a ele ser concedido o menos, que é a limitação de
tais descontos.
Os contratos devem ser cumpridos, porém tal máxima
oitocentista comporta temperamentos, notadamente quando a contratação,
como no caso concreto, colide com princípios maiores, como o da dignidade
da pessoa humana.
Nesta linha, pronunciamentos deste e. Tribunal de Justiça:
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL - Conta corrente com
limite de crédito (cheque especial) que recebe depósito dos
proventos de aposentadoria - Cancelamento do cheque
especial sem prévia notificação - Fato que acarretou a
apropriação dos valores da aposentadoria - Impossibilidade
- Natureza alimentar - Limitação dos descontos ao
percentual de 30% sobre o valor dos rendimentos -
Admissibilidade - Dano moral caracterizado - Obrigação
de indenizar - Prova decorrente da experiência comum -
Inteligência do art. 335 do CPC - Arbitramento - Valor
moderado
-
Decisão
mantida.
(Apelação
0005083-65.2011.8.26.0081, 19a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Sebastião Junqueira, j. em 20/08/2012).
Ementa: CONTRATO. CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE
CRÉDITO.
DESCONTOS
DIRETOS
DE
SALÁRIO.
LIMITAÇÃO. 1. O salário tem caráter alimentar e, por
isso, não cabem descontos resultantes de contratos de
cheque especial e cartão de crédito, quando superarem
o limite de 30% desse rendimento. 2. Em razão da
sucumbência parcial, cabe divisão dos ônus entre as partes.
3.
Recursos
não
providos.
(Apelação
0021899-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
92.2011.8.26.0576, 14a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Melo Colombi, j. em 08/08/2012).
Não há argumentar com o disposto no Decreto no
51.314/2006, revogado pelo Decreto no 60.435/2014, por sua vez, modificado
pelo Decreto no 60.470/2015, cuja previsão da percentagem foi “alterada de
40% para 35% pelo Decreto Estadual no 61.750/2015 (que modificou o Decreto
no 61.470)”, para se permitir descontos superiores ao limite ora determinado.
Isso porque os preceitos contidos nesses decretos não se
sobrepõem aos da Lei Federal no 10.820/2003, aplicável à hipótese sem
qualquer relativização, não só em atenção à hierarquia das normas, mas
também ao fundamento da preservação integral do princípio da dignidade da
pessoa humana.
Nesse sentindo, julgados desta e. Corte:
“Ação ordinária com pedido de antecipação de tutela -
Contratos de empréstimos pessoal com desconto de
parcelas mensais em folha de pagamento e conta corrente
salário - Servidor público estadual (policial militar) -
Autorização contratual para descontos das parcelas -
Hipótese de limitação dos descontos a 30% dos
vencimentos do apelante considerados em folha de
pagamento e conta corrente salário e incidentes sobre as
verbas ordinárias, após descontos de imposto de renda e
contribuição
previdenciária
oficial,
com exclusão, no
computo, das verbas recebidas por ajuda de custo
alimentação e diária especial (DEJEM) - Aplicação da Lei
Federal no 10.820/03 ao invés dos Decretos Estadual nos
43.574/2005, 60.435/2014 e 61.470/2015 - Precedentes -
Sentença de parcial procedência - Reforma para acolher
integralmente o pedido, com confirmação de tutela
antecipada conferida em agravo de instrumento - Recurso
provido“ (Apelação no 1017388-31.2016.8.26.0100, 14a
Câmara de Direito Privado rel. Des. Maurício Pessoa, j. em
12/04/2017, g.n.).
Ação revisional - Contratos bancários de empréstimo
mediante desconto de parcelas de pagamento em folha e
em conta corrente destinada a recebimento de salários
(empréstimos consignados) - Admissibilidade, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeitado o limite de 30% do rendimento líquido
Autor servidor público estadual - Inaplicabilidade de
limitação dos descontos a 50% (ou 40%) do rendimento
líquido - Prevalência da Lei Federal no 10.823/2006 sobre
o Decreto Estadual no 51.314/2006, revogado pelo
Decreto Estadual 61.470/2015 - Proteção especial à verba
remuneratória - Vedação à abusividade - Interpretação
sistemática dos arts. 7o, inc. X, da CF e 833, inc. IV, do
CPC/2015
-
Respeito
ao
princípio
da
hierarquia
legislativa
-
Recurso
improvido

(Apelação
no
1065536-10.2015.8.26.0100, 16a Câmara de Direito Privado
rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. em 23/05/2017, g.n.).
“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
LIMITAÇÃO
DE
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
-
RECURSO
-
APLICAÇÃO DO CDC - PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL
No 10.820/03 SOBRE O DECRETO ESTADUAL No
51.314/06, REVOGADO, MAIS TARDE, PELO DECRETO
No 60.435/2014, ALTERADO, POR SUA VEZ, PELO
DECRETO No 61.470/2015 - HIERARQUIA DAS NORMAS
E APLICAÇÃO ANALÓGICA - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA - A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS
EM 30% DOS PROVENTOS ENGLOBA TODOS OS
EMPRÉSTIMOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM
CONTA
CORRENTE
-
RECURSO
DESPROVIDO,
MAJORADA
A
VERBA
HONORÁRIA”
(Apelação
no
0001532-02.2015.8.26.0481, 14a Câmara de Direito Privado
rel. Des. Carlos Abrão, j. em 19/04/2017, g.n.).
Não há falar em devolução de valores, seja de forma singela
ou duplicada, porque os descontos serviram para abatimento dos débitos
regularmente constituídos.
Sobre o tema, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
Ementa: AÇÃO CONDENATÓRIA C.C. ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM
CONTA
SALÁRIO
OU
HOLERITE.
EMPRÉSTIMOS.
DÉBITO DO VALOR DAS PARCELAS DIRETAMENTE EM
CONTA
SALÁRIO
OU
HOLERITE.
POSSIBILIDADE,
DESDE QUE HAJA PRÉVIO AJUSTE. LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS À LUZ DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA. Nos contratos de mútuo, não há óbice a que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes estabeleçam que o pagamento das parcelas sejam
debitadas diretamente na conta salário ou holerite do
mutuário como foi pactuado. Porém, somente podem ser
descontados valores que não interfiram na sua subsistência,
conforme preceitua a Lei 10.820/03. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. Não se vislumbra no caso vertente a
ocorrência de fatos que tenham gerado dor tão intensa e
consequências
que
ultrapassem
o
plano
do
mero
aborrecimento e dissabor que ensejem à autora direito de
ser indenizado a título de dano moral. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO. FORMA SIMPLES OU EM DOBRO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. Não há que se falar em devolução de
valores pagos acima do limite estabelecido de 30%, de
forma simples ou dobro, pois o réu ao efetuar os
descontos estava cumprindo o pactuado entre as
partes.
Apelações
improvidas.
(Apelação
020384-60.2014.8.26.0071, 12a Câmara de Direito Privado,
rela Desa Sandra Galhardo Esteves, j. em 12/07/2016, g.n.).
Ementa:
AÇÃO
REVISIONAL
-
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Alegação de que o autor
autorizou expressamente os débitos das parcelas dos
contratos de empréstimo na sua conta corrente e hollerith.
Pretensão de que sejam mantidas as cláusulas contratuais
como pactuadas. INADMISSIBILIDADE: Importante ressaltar
que a Lei n° 10.820/03 regulamentou as autorizações para
descontos de prestações originadas de contratos de
empréstimos bancários em folha de pagamentos dos
empregados da iniciativa privada e por analogia aplica-se
aos servidores públicos, ao limite máximo de trinta por cento
da remuneração disponível. Em respeito ao princípio da
dignidade humana deve ser preservado o caráter alimentar
da remuneração. PROCESSUAL CIVIL - PRELIMINAR -
Carência da ação. Alegação de ausência da possibilidade
jurídica do pedido e o interesse processual. ANÁLISE COM
O MÉRITO: Questão que se confunde com o mérito,
devendo com este ser apreciada. RECURSO ADESIVO DO
AUTOR - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO -
Pretensão de devolução de todos os valores descontados em patamar superior a
30%
dos
vencimentos líquidos, em dobro. INADMISSIBILIDADE:
A limitação não pode ser aplicada retroativamente,
porque
opera
efeitos
'ex
nunc',
situação
que
impossibilita a devolução dos valores descontados em
data anterior à determinação da limitação. RECURSOS
DESPROVIDOS. (Apelação 1008596-86.2013.8.26.0361,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Israel Góes dos
Anjos, j. em 26/05/2015, g.n.).
Ementa:
Ação
revisional de empréstimo consignado
Contratos de empréstimos consignados com descontos em
folha de pagamento e conta bancária em que creditados os
vencimentos
da
autora
Sentença
de
improcedência
Necessidade de limitação dos descontos a 30% dos
rendimentos líquidos da autora Situação que procura
preservar a dignidade da pessoa humana, dada a natureza
alimentar dos vencimentos em consonância com o princípio
da razoabilidade Inteligência do art. 2o, §2o, I, da Lei
10.820/2003 e art. 45 da Lei no 8.112/90 Jurisprudência do
STJ Sentença reformada Recurso provido. Repetição em
dobro dos valores descontados acima do percentual de
30%
Inadmissibilidade
Descontos
por
força
dos
contratos de empréstimos contraídos pela autora, não
havendo prova da má-fé da instituição financeira -
Limitação a 30% dos vencimentos líquidos da autora
ademais que decorre de determinação judicial Precedentes
Recurso negado. Recurso provido em parte. (Apelação
1074742-19.2013.8.26.0100, 13a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Francisco Giaquinto, j. em 30/10/2014).
Passa-se à análise do pleito de condenação do banco ao
pagamento de indenização por danos morais.
Correta a sentença ao indeferir o pleito indenizatório.
Ora, o próprio autor procurou a casa bancária e autorizou
tais descontos.
Não há como, agora, argumentar com necessidade de a
contraparte, que cumpriu os termos dos contratos, enquanto não reconhecida
a abusividade pelo Poder Judiciário, pagar-lhe indenização por danos morais.
Cuida-se de fato que, muito embora abusivo em sua
essência, não se mostra suficiente para, sem outros elementos, ensejar a
condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização.
Nesse sentido, os seguintes pronunciamentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa:
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Falta de interesse de agir.
Preliminar afastada. Pedido de revogação da justiça
gratuita. Alteração da situação de hipossuficiência não
comprovada. Condição financeira da autora permanece
inalterada desde a concessão da benesse. Descontos em
conta corrente e em folha de pagamento. Devida a
limitação ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos
do demandante. Necessidade de preservação de montante
suficiente à subsistência do devedor. Dignidade da pessoa
humana. Precedentes do C. STJ. Servidor público estadual.
Incidência
do
Decreto
Estadual
no
60.435/2014.
Indenização por dano moral indevida. Sentença mantida.
RECURSOS
DESPROVIDOS.
(Apelação
1065702-40.2018.8.26.0002, 17a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Afonso Bráz, j. 19/07/2019, g.n.).
Ementa:
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
Empréstimos
consignados e com desconto em conta corrente. Ação de
limitação dos descontos. Servidora pública estadual. 1.
Apropriação mensal pelo credor dos proventos recebidos
pela autora, tanto em folha de pagamento como em conta-
salário. Proibição. Sentença que limitou os descontos a
35%
dos
rendimentos
líquidos
da
autora.
Admissibilidade. Limite que preserva a dignidade da
pessoa humana e atende ao Decreto Estadual no 61.750/15.
2. Exercício do direito de crédito pelo agente financeiro em
relação ao montante não pago na forma e modo ajustados
mensalmente.
Possibilidade.
Ausência
de
novação
contratual na decisão judicial que apenas reconhece a
impossibilidade fática da parte mutuária pagar tal como
ajustado com o mutuante. 3. Imposição de astreintes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Possibilidade. Valor da multa não se mostra exagerado. 4.
Danos morais. Ausência de comprovação. Pedido de
indenização
afastado.
Recursos
não
providos com
majoração
da
verba
honorária.
(Apelação
1002351-46.2018.8.26.0244, 11a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Gilberto dos Santos, j. em 04/07/2019, g.n.)
Ementa: Revisão contratual c/c danos morais. Empréstimo
consignado e crédito ao consumidor. Ação julgada
procedente em parte. Limitação dos descontos em 30%
dos
rendimentos
líquidos
do
Autor.
Adequação.
Observância aos princípios constitucionais garantidores, em
especial o da dignidade da pessoa humana. Precedentes
jurisprudenciais. Possibilidade de cobrança por outros
meios. Limitação dos juros. Impossibilidade (Súmulas 382
do STJ e 596 do STF). Dano moral não caracterizado.
Sucumbência recíproca mantida. Verba honorária sem
majoração. Recursos não providos. (Apelação 1000885-
92.2017.8.26.0198, 37a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
João Pazine Neto, j. em 23/07/2019, g.n.).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL RMC - Intenção
do autor de contratação de empréstimo consignado, porém
houve disponibilização de cartão de crédito. Liberação do
dinheiro com descontos no benefício previdenciário do valor
mínimo para pagamento, sem abatimento do valor principal,
causando onerosidade excessiva ao consumidor. Sentença
de improcedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM
PARTE: Contrato firmado de forma que torna impossível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o pagamento da dívida. Art. 51, IV do CDC. Contrato
nulo. Adequação do contrato para a modalidade de
empréstimo consignado. Dano moral não configurado
(...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação no
1013974-83.2017.8.26.0037, rel. Des. Israel Góes dos
Anjos, j. em 08/05/2018, g.n.).
Ação declaratória de inexistência de débito c.c obrigação
danos materiais e morais e tutela de urgência. Autora que
se dirigiu à instituição financeira, com intuito de obter
empréstimo consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão
de crédito reserva de margem consignável com liberação de
valor em conta corrente. A partir de então, passaram-se aos
descontos em folha de pagamento do valor mínimo, contudo
sem realizar qualquer cobrança acerca do principal, uma vez
ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu.
Contrato estabelecido que pereniza a dívida e deve ser
reputado nulo, com apoio no artigo 51, inciso IV, do CDC.
Dano moral, no entanto, não configurado. Mero
aborrecimento,
pois
não
ocorreu
a
negativação.
Sucumbência de responsabilidade do Réu, que arcará
também
com
o
pagamento
das
custas,
despesas
processuais e verba honorária no patamar de 10% sobre o
valor da causa. Recurso parcialmente provido.” (Apelação no
1000207-81.2018.8.26.0541, rel. Des. João Pazine Neto, j.
em 08/05/2018, g.n.).
RECURSO - Apelação - “Ação de obrigação de fazer c. c.
danos morais e repetição de indébito” - Insurgência contra a
r.
sentença
que
julgou
procedente
a
demanda
-
Admissibilidade parcial - Aplicação das normas do CDC -
Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Banco apelante que não se desincumbiu de seu ônus
probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC/2015,
deixando de comprovar a efetiva contratação de reserva de
margem consignável de cartão de crédito - Configurada a
existência
de
descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário da apelada - Falha na prestação dos
serviços que configura meros aborrecimentos - Abalo
psicológico ou situação vexatória não comprovados -
Dano moral não caracterizado - Valores indevidamente
descontados, que devem ser restituídos de forma simples -
Sucumbência recíproca - Sentença reformada em parte -
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
no
1004227-08.2017.8.26.0297,
rel.
Des.
Roque
Antonio
Mesquita de Oliveira, j. em 27/03/2018, g.n.).
Vencido em maior extensão, o autor arcará com 2/3 (dois
terços) das custas e despesas processuais, bem como com honorários
advocatícios de sucumbência, fixados, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil
reais), restando suspensa a exigibilidade de todas essas verbas (art. 98, § 3o
do CPC). O banco réu, por seu turno, arcará com a terça parte remanescente
das custas e despesas processuais, bem como com honorários de
sucumbência, fixados, também por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais).
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes, pois consoante já assentou o C. Superior Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em
RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SERGIO GOMES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
12AA7EFB
4
16
Declarações de
Votos
SERGIO GOMES
12B6E2E9
17
29
Declarações de
Votos
SERGIO GOMES
12B6E2EF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000055-18.2020.8.26.0491 e o código de confirmação da tabela acima.